Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-17.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701612-17.2024.8.07.0002 RECORRENTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VÉICULOS LTDA RECORRIDO: SEBASTIÃO ALVES DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RECLAMAÇÃO PERANTE O FORNECEDOR. FATO OBSTATIVO DA DECADÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. MATÉRIA FÁTICA ALEGADA EM SEDE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO NO PRODUTO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a reclamação feita pelo consumidor diretamente ao fornecedor suspende o prazo decadencial até que ocorra uma resposta negativa. Precedentes. Preliminar de decadência rejeitada. 2. A não apresentação tempestiva da contestação imputa a incidência dos efeitos da revelia em relação à matéria fática, que não pode ser rediscutida em sede de apelação cível (art. 344 e 345 do CPC). 3. Na hipótese, o conjunto probatório apresentado pelo autor — incluindo o check list de entrega do automóvel à requerida para conserto, a reclamação junto ao Procon e o boletim de ocorrência — corrobora os fatos alegados na inicial, mostrando-se suficiente para o julgamento de procedência do pedido visando a resolução do contrato de compra e venda posto “sub judice”, condenando a requerida à restituição ao autor da quantia despendida. 4. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 927, inciso III, e 1.013, §1o, todos do Código de Processo Civil, 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado. Assevera que o efeito devolutivo não se restringe apenas ao que foi expressamente impugnado, estendendo-se às matérias de ordem pública, como a decadência e a prescrição. Aduz que o reconhecimento da decadência independe de produção de prova ou de manifestação da parte adversa, mesmo diante da revelia; b) artigos 210 do Código Civil, 345, inciso IV, 487, inciso II, ambos do CPC, e 26, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que não há qualquer registro nos autos de reclamação apta a suspender os regulares efeitos da decadência. Sustenta que o vício de qualidade não pressupõe o impedimento ao uso do veículo. Argumenta que o prazo decadencial de 90 dias se iniciou na data da entrega do bem. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411 (ID 70928323). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, 927, inciso III, e 1.013, §1o, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 210 do Código Civil, 345, inciso IV, 487, inciso II, ambos do CPC, e 26, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70928323. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015